Tribunal: TJBA
Processo: 8014535-11.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014535-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ

AGRAVADO: FARTARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

MK5

ACORDÃO

A
GRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS EM FACE DE DECISÃO QUE ANALISOU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSOS ADEQUADOS – CONHECIMENTO FRENTE A DECISÃO PROPORCIONAR PERDAS PARA AMBOS RECORRENTES –
ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE FRENTE Á COISA JULGADA – PRECLUSÃO FRENTE A NÃO IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS INDEVIDA NO CASO EM TELA POR SE TRATAR DE MERA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVOS IMPROVIDOS

1.
Trata
m
-se agravo
s
de instrumento
simultâneos
agitado
s

em face de decisão que
decidiu liquidação de sentença

onde o Eminente
a quo
entendeu que a forma de incidência dos honorários advocatícios não podem ser alterados conforme requerido pela autoria e determinou a continuidade do processo, sem extingui-lo e condenar o exequente em honorários conforme desejava a acionada / executada.

2.
Curiosamente, ambas partes apresentaram agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos da
liquidação de sentença
e ambos sustentam, nas contrarrazões apresentadas, não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão.

3.
A decisão agravada
se mostra passível de gerar
prejuízos / perdas a ambas as partes, visto que indeferiu o cálculo dos honorários advocatícios na forma requerida pela autoria e trouxe prejuízo a parte acionada por determinar a continuidade da execução, quando defende deveria ser extinta com condenação da parte exequente, ela sim, no pagamento de honorários advocatícios.

4.
Na origem a

sentença julgou procedentes os pedidos condenando
a parte acionada na obrigação de fazer em
promover os cancelamentos das hipotecas que recaem sobre os imóveis indicados na exordial,
condenando as acionadas “...
no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% do valor da condenação.
".

5.
Esta Câmara, à unanimidade, não havendo recurso próprio quanto a forma de fixação dos honorários advocatícios, apenas majorou os mesmos em observância dos limites recursais.

6.
Em que pese não se desconheça o entendimento do STJ a respeito da forma de fixação dos honorários advocatícios, o que se está discutindo no presente recurso é a alteração da base de cálculo para contagem de honorários fixada em decisões transitadas em julgado.

7.
Não há como, pois, estabelecer cálculo dos honorários sob o argumento que
deva ser considerada a equação
“
valor da condenação = proveito econômico + valor da causa”,
ou mesmo fazer incidir os honorários sobre o valor da causa em alteração da coisa julçgada, razão pela qual se nega provimento ao agravo de instrumento agitado pela autoria / exequente.

8.
Também não merece provimento o agravo de instrumento da acionada / executada
estamos diante de uma liquidação de sentença, na qual o Eminente
a quo
bem percebeu que, não se aplicando cálculo dos honorários sobre o valor da causa no caso concreto,
deve a liquidação seguir para que apure se a obrigação de fazer determinada na sentença gerou proveito econômico apurável.

9.
C
umpre salientar que o STJ tem entendimento formado que “
2. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1419045 PR
)

1
0. Agravos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014535-11.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
e como apelada
FARTARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
a ambos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .